Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de débitos condominiais, é possível a penhora apenas dos direitos aquisitos do devedor fiduciante, e não do próprio imóvel, tendo em vista a restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos.
2. Recurso não provido.